Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705274-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO TECSOMA LTDA - ITEC AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO TECSOMA LTDA – ITEC contra decisão de ID 113612375, proferida em cumprimento de sentença proposto por LS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS LTDA - ME, que deferiu o pedido de penhora de créditos advindos do processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES. Afirma, em suma, que a ordem de penhora recai sobre valores absolutamente impenhoráveis, em razão da previsão contida no artigo 833, IX, do Código de Processo Civil; que os créditos do FIES se caracterizam como recursos públicos, repassados pela União; que há precedente do Superior Tribunal de Justiça corroborando a tese da impenhorabilidade; que a quantia penhorada inviabiliza as atividades da empresa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos créditos ou, subsidiariamente, com a limitação da penhora ao percentual de 5% dos créditos recebidos. Por intermédio do despacho de ID 32889368, determinou-se a apresentação da guia de custas, para verificação da regularidade do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 32931833. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que o artigo 833, IX, do Código de Processo Civil, considera impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação. A hipótese tratada no recurso, contudo, representa situação diversa. A penhora determinada na origem não recaiu sobre pagamentos dos encargos educacionais, por conta dos contratos de financiamento formalizados pelos estudantes junto aos agentes financeiros do Fies, mas de recompra do saldo de Certificados Financeiros da entidade. Em outras palavras, a penhora não foi determinada sobre títulos repassados à instituição de Ensino Superior para pagamento exclusivo de contribuições sociais previdenciárias e tributos, mas sobre a operação de recompra dos valores de titularidade da instituição que excedam as obrigações legalmente vinculadas (artigo 13 da Lei 10.260/2001). Conquanto se reconheça a existência do precedente mencionado, de 2017, há julgado recente, também de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, no qual se realizou técnica de distinção para esclarecer que, nas hipóteses de recompra de certificados pela instituição de ensino, não se verifica a natureza impenhorável da verba decorrente da operação. Ressaltou-se, na oportunidade, que, “para efeitos de incidência do inciso IX do art. 833 do CPC/15, é imprescindível distinguir, de um lado, os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados às Instituições de Ensino Superior (IES), e, de outro, os valores resultantes da recompra pelo FIES dos referidos títulos. São impenhoráveis os recursos públicos destinados às instituições de ensino superior (IES), no âmbito do FIES, consubstanciados nos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E). São penhoráveis, por outro lado, os valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), notadamente porque há disponibilidade plena sobre tais verbas. (REsp 1942797/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 28/09/2021). Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BALIZAS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE AS PESQUISAS. INDEFERIMENTO. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. PROCESSO DE RECOMPRA. NATUREZA PÚBLICA DESNATURADA. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao Fies, uma vez que resta desnaturada a natureza pública desses recursos quando realizado o procedimento previsto no art. 13 da Lei n. 10.260/2001. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1392304, 07322642820218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). Sobre a alegação de que a penhora inviabiliza as atividades da empresa, constitui ônus probatório da agravante comprovar que a ordem de bloqueio, se efetivada, resultará na interrupção de suas atividades. A mera alegação de hipotética circunstância, desprovida de documentos, não é suficiente para impedir a satisfação da dívida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora